Tribunal: TJMT
Processo: 1034152-40.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034152-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ AGNE - CPF: 105.886.711-34 (AGRAVANTE), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (AGRAVADO), SANDRA MARA BASEI - CPF: 393.388.940-53 (AGRAVANTE), LIVIA COMAR DA SILVA - CPF: 256.733.428-96 (AGRAVADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), BRAFF,VEIT & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 26.541.672/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR LUIZ RACOSKI - CPF: 284.504.260-49 (TERCEIRO INTERESSADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. JUROS MORATÓRIOS. LEGITIMIDADE DOS EXEQUENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo como correta a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido com a improcedência da ação indenizatória.

2. Os agravantes sustentam que o valor do proveito econômico não se confunde com o valor da causa e alegam nulidade da execução por ausência de título executivo. Alegam, ainda, excesso de execução pela incidência de juros moratórios e pela necessidade de rateio dos honorários entre os advogados dos demais litisconsortes passivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em caso de improcedência da ação indenizatória; (
ii
) o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os honorários; e (
iii
) a legitimidade dos agravados para executar a totalidade dos honorários fixados, diante da existência de outros advogados atuando no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O proveito econômico obtido pela parte vencedora em ação
julgada
improcedente corresponde ao valor que o réu deixou de pagar, critério respaldado pela jurisprudência do STJ.

5. Os critérios e percentuais dos honorários advocatícios sucumbenciais submetem-se à coisa julgada e não podem ser alterados na fase de cumprimento de sentença, salvo em casos de erro material evidente.

6. Os juros moratórios incidentes sobre os honorários advocatícios devem ser computados a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. No tocante à legitimidade dos agravados para a execução integral da verba honorária, reconhece-se excesso de execução, pois os honorários foram arbitrados de forma global e devem ser rateados proporcionalmente entre as bancas de advogados atuantes no polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir o valor da execução ao patamar de 1/3 do montante total dos honorários, considerando a existência de três bancas atuantes no polo passivo.

Tese de julgamento:
“1. O proveito econômico do réu, em caso de improcedência da ação indenizatória, corresponde ao valor da indenização pleiteada na inicial. 2. Os juros moratórios sobre os honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença.
3
. Na existência de pluralidade de advogados patrocinando os litisconsortes vencedores, os honorários arbitrados de forma global devem ser rateados proporcionalmente.”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, § 2º, e 494.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2054617/PI, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023; STJ,
AgInt
no REsp 1812651/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 20.03.2023; STJ,
AREsp
2231216/SP, 2ª Turma, j. 06.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Luiz Agne e Sandra Mara
Basei
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes.

A decisão recorrida
reconheceu
como correta a base de cálculo adotada pelos exequentes para os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. O magistrado entendeu que o proveito econômico está representado pelo valor total das indenizações pleiteadas na ação principal, cujo pagamento foi afastado com a improcedência da demanda.

Em suas razões, os agravantes alegam que os cálculos apresentados não
observaram
o
comando sentencial, eis calculados sobre o valor da causa. Alegam, ainda,
excesso de execução
.

Indeferido o efeito suspensivo (ID
256604157
).

Nas contrarrazões, os agravados sustentam que não há qualquer excesso nos cálculos
apresentados
e
que a base adotada está em consonância com o título judicial
, defendendo a manutenção da decisão
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Conheço do recurso.

A
controvérsia principal centra-se em
três
pontos: (i) a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios cobrados em cumprimento de sentença
;
(
ii
) a data de início da incidência dos juros de mora sobre o saldo devido
e (
iii
) legitimidade dos agravados para cobrança do valor integral dos honorários.

A pretensão executiva refere-se ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos em ação indenizatória proposta pelos
a
gravantes. A verba honorária foi fixada em

10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
(ID
255741233
).

Os agravantes sustentam, em síntese, que a soma das verbas indenizatórias pleiteadas na inicial corresponde ao valor da causa e não ao proveito econômico. Argumentam que, sendo improcedentes os pedidos, não houve proveito econômico para nenhuma das partes, razão pela qual a sentença não poderia ter fixado tal base. Advertem,
no entanto
, que a matéria estaria preclusa e a alteração do parâmetro constituiria violação à coisa julgada
, c
onclu
indo
que não há título executivo judicial
, sendo nulo o cumprimento de sentença.

A tese recursal, contudo, não merece prosperar.

Conforme exposto na inicial do cumprimento de sentença, os advogados exequentes utilizaram como base o valor que o réu deixou de pagar diante da improcedência da ação, definindo o
valor base
como "
os valores dos pedidos da exordial ou o valor atribuído à causa
" (ID 255741236).

O § 2º do art. 85 do CPC estabelece ordem preferencial para a fixação da verba honorária, devendo incidir: (I) sobre o valor da condenação; (II) sobre o proveito econômico obtido ou; (III) não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Importante ressaltar que o § 6º do mesmo dispositivo determina que tais critérios se aplicam inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

Embora os agravantes estejam corretos ao afirmar a vedação à alteração dos parâmetros dos honorários após o trânsito em julgado, não foi isso que ocorreu no caso em análise. Como bem pontuou o Juízo Singular na decisão agravada
(ID
255741244
)
,
o efetivo proveito econômico está consubstanciado, a toda evidência, no valor das indenizações postuladas pelos executados, haja vista que com a improcedência, os requeridos, clientes dos exequentes, não precisaram despender qualquer valor a título de indenização em favor dos requerentes, ora executados
.

Ocorre que, na ação indenizatória em questão
,
o valor
das indenizações pretendidas
é idêntico ao valor
atribuído à
causa
, o que não constitui nenhuma discrepância, pois,
de acordo com o STJ,
“
na hipótese em que há pedido de danos materiais cumulado com danos morais, o valor da causa deve corresponder à soma dos pedidos
”

(REsp nº 1.698.665/SP)
.
Ou seja, apesar da equivocada descrição na inicial executiva, não merece reparo a decisão agravada neste ponto, eis que não gera alteração no valor
em execução
.

Portanto, não procede a tese dos agravantes de que os agravados tentam alterar o valor base em seu favor, violando o título executivo judicial.

Ao contrário, a argumentação dos agravantes é que desconsidera o comando sentencial. A adoção do critério de proveito econômico, evidentemente desfavorável ao sucumbente, deveria ter sido objeto de irresignação em momento oportuno.

A
alteração de parâmetro
, portanto,
só é viável por meio de ação rescisória, caso verificada violação a expresso dispositivo legal
.

No cumprimento de sentença, autoriza-se ao juízo da execução apenas
a
adequação de
evidente
s
inexatidões materiais ou erros de cálculo
(art. 494, CPC)
, o que não é o caso.
Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. VÍCIO RESCISÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(...)
4. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença.
5. O Código Processual Civil, em seu art. 494, estabelece que, publicada a sentença, o juiz apenas poderá alterá-la (inciso I) para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte
,
inexatidões materiais ou erros de cálculo
; ou (inciso II) por meio de embargos de declaração.

6. A decisão não contém erro material passível de ser alterado a qualquer tempo se restam dúvidas acerca da real vontade do julgador; se há consonância com a fundamentação do julgado; ou se a correção do equívoco, por alterar o conteúdo da decisão, aufere vantagem a uma das partes.

[...]

O erro no arbitramento da verba honorária em virtude de inobservância de lei é vício que sustenta a pretensão rescisória, não podendo ser confundido com mero erro material se os requisitos de configuração deste último estão ausentes
.

8. Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de adequá-los à determinação do art. 85, § 2º do CPC, que havia sido desrespeitado.

9.
Recurso especial provido para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado
.

(STJ - REsp: 2054617 PI 2023/0054900-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/06/2023)

Os agravantes alegam, ainda, que os pedidos foram elencados na inicial como mera estimativa e que não podem ser considerados efetivo proveito econômico para fins de cálculo dos honorários. Contudo,
a pretensão de
excluir os pedidos indenizatórios da base de cálculo
deveria ter sido suscitada em momento processual adequado
,
para que
a ressalva
constasse
expressamente na sentença.

Assim como no
precedente citado
, neste momento processual
, não se pode aferir qual teria sido a intenção do juízo sentenciante ao fixar o proveito econômico como critério
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, reconheceu a violação à coisa julgada em caso de alteração, de ofício, do valor da causa
,
com repercussão nos honorários. Veja-se:

[...]
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS DE CÁLCULO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXOU.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não é possível a alteração da forma de fixação dos honorários após o trânsito em julgado, em respeito à coisa julgada.
2.
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido alterou, de ofício, o valor da causa e os correspondentes honorários advocatícios sobre ele incidentes, apesar do trânsito em julgado da decisão que os fixou
.
3. Ainda que se admita a correção do valor da causa de ofício e em qualquer grau de jurisdição, por se tratar de questão de ordem pública,
é certo que a consequente majoração dos honorários implicou ofensa à coisa julgada, à luz da jurisprudência do STJ
. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ -
AgInt
no REsp: 1812651 MS 2019/0127569-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023)
.

O posicionamento adotado pelo juízo de origem, que define o proveito econômico como o valor que o réu deixou de pagar, encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais pátrios. No julgamento do
AREsp
2231216 SP
,
a Segunda Turma do
STJ
pontuou que
o proveito econômico
obtido pela parte excluída da execução fiscal
corresponde ao
valor que o executado deixou de pagar
, considerando "
o potencial danoso que o efeito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente
.
"
(STJ -
AREsp
: 2231216 SP 2020/0323557-7, Data de Julgamento: 06/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/12/2022)
.

Na mesma linha de raciocínio, julgados dos tribunais
estaduais
adotam os pedidos inicia
is
,
não
alcançados pelo auto
r
,
como
parâmetro em caso de improcedência:

[...]
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER ATRIBUÍDO AO AUTOR DA AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – VALOR COBRANDO NA AÇÃO DEVIDAMENTE
ATUALIZADO – PRECEDENTES STJ - RECURSO PROVIDO.
[...]
Neste contexto, não havendo condenação na sentença objurgada, como foi o caso dos autos em que o magistrado acolheu a prescrição e extinguiu o feito,
e sendo possível mensurar o proveito econômico perseguido (
o que o devedor deixou de pagar, ou seja, o valor cobrado atualizado
) os honorários advocatícios devem ser fixados em 20% sobre o proveito econômico obtido, que, na espécie, é o valor cobrado devidamente atualizado
. Apelo provido.

(
TJ-MS - AC: 08008228720228120029 Naviraí, Relator.:
Des .
João Maria Lós, Data de Julgamento: 05/04/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/04/2023)

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NA SENTENÇA. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA

DO PEDIDO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
[...]
II -
Na hipótese de improcedência do pedido inicial de condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito econômico obtido, ou seja, o valor que o réu deixou de pagar.
III - Deu-se provimento ao recurso.

(TJ-DF 00016037120168070004 DF 0001603-71.2016.8.07 .0004, Relator.: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 11/11/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na jurisprudência deste E. Sodalício, encontra-se entendimento semelhante:

[...]
APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO PARADIGMA RESP 1.850.512/SP - TEMA 1.076 – CONDENAÇÃO DA IMPUGNANTE/CREDORA NOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO BENEFÍCIO ECONÔMICO PERSEGUIDO POR ELA (CREDORA) NOS AUTOS DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 2º DO CPC, JÁ CONSIDERANDO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11 DO CPC).
[...]
Conforme julgamento paradigma do STJ, em razão da improcedência da impugnação de crédito apresentada pela credora nos autos da recuperação judicial,
pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbências sobre o valor do benefício econômico perseguido e não obtido, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC
.

(TJ-MT 10087061120198110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Quanto aos juros moratórios, contabilizados a partir do trânsito em julgado, não há qualquer equívoco no cálculo da mora, que também está em consonância com os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
.
Nesse sentido:

[...]
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO AUFERIDO COM A CAUSA.
[...]
2. Os juros de mora são decorrência lógica da condenação
e também
devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do
devedor,
a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado
.
3. Agravo interno provido, a fim de consignar que os honorários advocatícios,
fixados em 1% sobre o proveito econômico auferido
, devem ter a base de cálculo atualizada desde o ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento,
acrescendo-se, ainda, juros moratórios a partir
do trânsito em julgado desta condenação
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1326731 GO 2012/0113899-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/12/2019)

Por fim,
em relação

à legitimidade dos agravados,
ainda
que
Juízo de origem
tenha se omitido na análise
, o excesso de execução constitui matéria de ordem pública, conforme jurisprudência pacífica

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1598962 SC 2019/0303133-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2020)
.

Neste ponto, assiste razão ao
s
agra
v
ante
s
, pois
é
evidente o excesso
de execução
.

Em
aplicação da regra do artigo 87,
caput
, do
CPC
, por interpretação extensiva,
c
onsiderando que a sentença estipulou a condenação em valor global,
havendo

três
bancas de advogados
atuando no polo passivo
/
vencedor
,
uma única
banca não pode
executar
o valor integral
dos honorários
, a não ser que
possua
autorização para tanto, o que não ocorre nos autos.

Nesse sentido
, veja-se o entendimento desta E. Corte Estadual:

“
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA GLOBAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL ENTRE OS VENCEDORES – INTELIGÊNCIA DO ART. 87 DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em
aplicação ao artigo 87 do CPC/15, por analogia, na hipótese de pluralidade de vencedores com procuradores diferentes, devem os honorários advocatícios arbitrados ser rateados de forma proporcional entre os litigantes.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003320-62 .2017.8.11.0040, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2024)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS.
BANCA DE ADVOGADOS QUE PEDE ÍNTEGRA DOS HONORÁRIOS. VALOR QUE DEVE SER DIVIDIDO COM DEMAIS PATRONOS QUE REPRESENTAM OUTRAS PARTES TAMBÉM VENCEDORAS
.
EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
2- Caso de ausência de litisconsorte ativo necessário. Os demais advogados têm a opção de sequer iniciar o cumprimento de sentença em relação aos honorários.

3- (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10267994620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/11/2024)

Não se pode acolher o argumento
dos agravados
de que haveria posterior rateio com os demais patronos, uma vez que o valor integral descrito na inicial do cumprimento de sentença não reflete essa intenção
.

Em conclusão, é caso de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, para reduzir o valor objeto da execução ao patamar de 1/3 do valor global dos honorários, conforme cálculo apresentado pelo
s
agravante
s
.

Diante do reconhecimento do excesso em sede de impugnação, que resulta em redução da quantia executada, o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, arbitrados em percentual sobre o valor
decotado do inicialmente proposto (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o excesso de execução, diante da ilegitimidade dos agravados para a execução dos valores correspondentes à cota parte dos demais patronos, determinando a redução proporcional do valor em execução.

Condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios à patrona dos executados, que fixo em 10% sobre o proveito econômico alcançado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025